Tribunal: TJMT
Processo: 1072073-64.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072073-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE PERIN ROSANELI - CPF: 053.797.591-81 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO RESMINI MARTINS - CPF: 020.213.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO QUE ALEGA ATRASO NO DESTINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO PRÓXIMO. CHEGADA NO HORÁRIO PREVISTO DO CONTRATO COMPROVADO. ÔNUS DO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado em face de sentença de procedência. Embora tenha acontecido o cancelamento do voo inicialmente pelo passageiro, vê-se que a reclamada reacomodou o mesmo ao voo mais próximo, além de demonstrar que a chegada foi compatível com o anterior contratado, desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

2. Ausente dano moral a ser reparado.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em face da sentença pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487-A, inciso I do CPC.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

Apesar de intimada, não houve apresentação das contrarrazões recursais.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024